Tribunal: TJMT
Processo: 1014018-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014018-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), HERNANE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 005.329.511-07 (AGRAVANTE), VALERIA BORGES LOPES CARNEIRO - CPF: 002.055.371-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. C. N. (AGRAVADO), H. B. C. (AGRAVADO), VALERIA BORGES LOPES CARNEIRO - CPF: 002.055.371-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MUDANÇA DA GENITORA COM AS CRIANÇAS PARA OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA MATERNA DESABONADORA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a genitora sempre exerceu a guarda unilateral dos menores e ausente nos autos comprovação de conduta materna desabonadora, ou de que os menores possuem interesse em residir com o genitor, recomendável a manutenção da decisão que indeferiu a busca e apreensão dos menores, já que o interesse maior a ser protegido é a integridade física e moral das crianças.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HERNANE CARNEIRO JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão de Menores
” (Proc. nº 1000455-93.2023.8.11.0022), ajuizada pelo agravante contra VALÉRIA BORGES LOPES CARNEIRO em relação aos filhos menores em comum Hernane Carneiro Neto e Heitor Borges Carneiro, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante por admitir que não há “
nenhum impedimento de qualquer dos genitores mudar de residência juntamente com as crianças, desde que exista justa causa e melhor interesse para os infantes, mesmo que tendo que ficar afastada do outro genitor
” e que não houve demonstração da probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante porque “
não há qualquer indício de que os infantes, na companhia de sua genitora estão expostos a situação de risco
” (cf. Id. nº 118361006 dos autos de origem).

O agravante reafirma que, “
embora não detenha a guarda unilateral dos menores
”, a genitora/ré/agravada adotou “
mudança de domicílio abrupta e desarrazoada
(...)
sem qualquer consentimento ou prévia comunicação
”, levando-os consigo para o município de Jataí/GO “
como forma de retaliação
” ao fato de que esta Corte dera provimento ao RAI nº 1021182-76.2022.8.11.0000 para cassar a r. decisão que autorizara “
a viagem e fixação de moradia dos menores
(...)
na Itália, na companhia materna, assim como a emissão de passaporte em seu nome, por prazo indeterminado
” (sic – cf. Id. nº 172308171 - Pág. 3/4).

Assevera que os dois filhos tinham “
um convívio diário
(com o pai)
, assim como com toda a família paterna
”, além de “
valorosa rede de apoio
”, mas “
foram retirados desse ambiente favorável e inseridos em local incerto irregularmente pela agravada
”, que “
não demonstra condições mínimas de exercer a guarda sob a forma unilateral, tendo em vista que conforme reconhecido por ela e atestado por conhecidos
(...)
, a mesma realiza tratamento médico para depressão e enfrenta dificuldades com a bebida
”, de modo que, “
sob o comando exclusivo da mãe e a quilômetros de distância do pai, estão as crianças em flagrante vulnerabilidade já que inúmeros foram os episódios, inclusive comunicados ao Conselho Tutelar, matéria que fora amplamente debatida nos autos do AI interposto perante o TJMT
” (sic – cf. Id. nº 172308171 - Pág. 5/7).

Discorre sobre a “
ilicitude da mudança de domicílio
” aduzindo que “
a regra geral do regime de guarda estabelecido pelo Código Civil é a compartilhada, de modo que, a princípio, a definição do domicílio dos filhos menores deve ser estabelecida em comum acordo por ambos os agravantes, qualquer que seja a situação conjugal, não se admitindo que a decisão se dê por livre arbítrio de apenas um dos agravantes
” (sic – cf. Id. nº 172308171 - Pág. 9/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de determinação de busca e apreensão dos menores, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 172308171 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº
174056659
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
177662198
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180665186
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Em que pese narrado na exordial a guarda compartilhada, verifica-se nos autos de nº 1000953-97.2020.8.11.0022, que tramita nesta Comarca, não tem decisão acerca da guarda concedendo a guarda compartilhada dos menores aos seus genitores, não comprovando a probabilidade do direito, eis que não foi definido a guarda dos menores.

Assim, geralmente, não enseja nenhum impedimento de qualquer dos genitores mudar de residência juntamente com as criança, desde que exista justa causa e melhor interesse para os infantes, mesmo que tenho que ficar afastada do outro genitor.

No âmbito do direito de família, a ação de busca e apreensão tem como principal escopo assegurar àquele que detém o direito de guarda sobre incapaz, a manutenção do deste em sua companhia, reclamando-o de quem ilegalmente o detenha.

No caso em que a medida é requerida liminarmente, a partir de uma cognição sumária, faz-se imprescindível a verificação dos requisitos ensejadores do provimento liminar, quais sejam o “
fumus boni iuris
” e o “
periculum in mora
”.

A busca e apreensão do incapaz constitui-se em medida excepcional, devendo ser deferida com a máxima cautela, tendo em vista os graves danos psíquicos e emocionais que podem advir ao incapaz apreendido, em virtude da brusca ruptura do vínculo convivencial entre o menor e aquele que, mesmo que de forma ilegal, exerceu com dedicação e afeto o papel de guardião durante significativo lapso temporal.

Na hipótese, não há qualquer indício de que os infantes, na companhia de sua genitora estão expostos a situação de risco, não tendo probabilidade do direito e perigo de dano.

Como cediço, o parâmetro adotado pelo Juízo na avaliação da forma em que deve ser exercida a guarda deve se pautar no melhor interesse da criança ou adolescente, princípio básico e determinante em todas as relações que digam respeito às decorrências do estado de filiação.

Com efeito, a busca e apreensão de menor é uma medida drástica e excepcional, que deverá ser deferida quando averiguado ao caso concreto indícios robustos de riscos à integridade física, psíquica e emocional do menor.

Firmadas essas premissas e atento aos elementos de prova constante aos autos, entendo que a decisão proferida pelo magistrado, ao menos neste momento processual, deve prevalecer. Como a guarda dos menores sempre foi exercida pela agravada e considerando o curto lapso temporal que os menores encontram-se com o agravante, conclui-se que deferir a medida de busca e apreensão é temerário, sobretudo quando ausente aos autos fatos que desabonem a genitora.

Não se descura que a mudança abrupta de domicílio por parte da genitora/ré/agravada, que levou consigo os filhos menores, pode não atender o melhor interesse das crianças, nem que, possivelmente, esse melhor interesse seja prestigiado pela manutenção do convívio próximo com o genitor e com a família paterna.

Todavia, o MM. Juiz parece ter razão ao pontuar que a busca e apreensão de menores é medida drástica somente passível de adoção quando evidenciada flagrante situação de risco e/ou vulnerabilidade dos infantes, o que não parece ser o caso, até porque o próprio genitor/recorrente afirma apenas a falta de atendimento ao melhor interesse dos filhos. Além disso, não há como dissentir da pontuação decisória acerca dos “
graves danos psíquicos e emocionais que podem advir ao incapaz apreendido, em virtude da brusca ruptura do vínculo convivencial entre o menor e aquele que, mesmo que de forma ilegal, exerceu com dedicação e afeto o papel de guardião durante significativo lapso temporal
”.

A propósito conforme parecer exarado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça “a
motivação da busca e apreensão de menor deve consistir na urgência consistente em resgatá-lo de situação de risco à integridade física, psíquica ou intelectual, circunstância não presente neste caso. Os menores estão em companhia da mãe, pessoa contra quem não pesa nenhuma suspeita de que poderia lhes representar perigo de qualquer natureza. O próprio recorrente confirma que ela não procura impedir ou dificultar-lhe o contato com eles, os quais, inclusive, já o visitaram em Pedra Preta algumas vezes”.

De qualquer forma, as crianças sempre conviveram com a genitora, não havendo qualquer comprovação de que os menores desejem permanecer no convívio exclusivo do pai. Nesse sentido é o parecer de Tatiane Coelho Antunes, Assistente Social (Cress/MT 2191), ao relatar que:

“
A criança Hernane Neto, em diálogo em separado, disse-me que passa a maior parte do tempo na casa da mãe e da avó materna, e aos finais de semana fica com os avós paternos sic “
as vezes a gente vai pro sítio, viaja, pesca”.
Questionado sobre sua relação com a madrasta, Hernane Neto disse que não gosta muito dela e que não se lembra muito de ter dormido na casa do genitor sic “
eu não me dou muito bem com ela...ela é triste comigo, quando a gente tá com meu pai...eu não gostaria de passar mais tempo na casa do meu pai, eu prefiro ficar na casa do meu vô mesmo”.
Questionado sobre sua relação com o genitor Hernane mencionou “
eu gosto de ficar só com meu pai, quando ele brinca, joga bola comigo...mas meu pai é bravo, sempre ele me bate, briga comigo...meu pai é maldoso e minha mãe é mais bondosa”.
Questionado se o genitor cuidava dele e do irmão quando estavam em visita, Hernane Neto disse que às vezes sic “
mais é minha vó Regina”.
Questionado se a genitora cuidava dele e do irmão ele mencionou sic “
sim, ela cuida, a gente brinca, eu amo muito a minha mãe”.

Questionado com quem deseja morar, Hernane Neto foi enfático em alegar sic “
eu quero morar com minha mãe, eu não quero morar com meu pai não”.

Portanto, a
ntes de buscar e apreender os menores, a solução da controvérsia, se fosse o caso, pareceria envolver pretensão de modificação do lar principal dos menores, para que estes convivam primordialmente com o genitor, sem, porém, ordens coercitivas nesse momento
.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023